Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029917-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGADO), ODAIR LUIZ VERONESE - CPF: 061.647.229-34 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (EMBARGANTE), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (EMBARGANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Ação Rescisória, com alegação de nulidade processual decorrente da não realização de sustentação oral. O patrono dos Embargantes formulou tempestivamente pedido de sustentação por meio da ferramenta institucional disponibilizada pelo Tribunal, mas, em razão de falha sistêmica, o requerimento não foi visualizado pela Secretaria, inviabilizando o acesso à sala virtual e, por conseguinte, a realização do ato oral no julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de sustentação oral, por falha sistêmica no trâmite interno do pedido formulado tempestivamente, configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral foi realizado tempestivamente por meio da ferramenta oficial (clickjud), em conformidade com o prazo legal previsto no artigo 937 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos.

Por inconsistência sistêmica, o requerimento não foi encaminhado à caixa de entrada da Secretaria, impossibilitando o regular processamento e acesso do advogado à sessão de julgamento.

A ausência de manifestação oral da defesa, em julgamento colegiado, configura cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, conforme garantido pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

O cerceamento de defesa, no caso concreto, implica nulidade do julgamento, nos termos do artigo 281, §2º, c/c artigo 282, §3º, do CPC, dada a relevância processual da sustentação oral para influenciar a formação do convencimento dos julgadores.

A omissão impõe a renovação do julgamento com a devida garantia de realização da sustentação oral pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de realização de sustentação oral, por falha sistêmica que inviabilizou o processamento de pedido formulado tempestivamente, configura cerceamento de defesa e nulidade processual, exigindo a renovação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, VIII e §1º; 281, §2º; 282, §3º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nº 1029917-64.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE, ODAIR LUIZ VERONESE

EMBARGADO: BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE e ODAIR LUIZ VERONESE,
sob a alegação, entre outras, de nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa, em razão da não inclusão do advogado na sala de julgamento da Ação Rescisória nº
1029917-64.2023.8.11.0000
, mesmo estando ele conectado ao link disponibilizado para a sustentação oral.

A parte embargante sustenta que o pedido de sustentação oral foi devidamente formulado e deferido, conforme certidão de intimação para a pauta (ID 264119296) e no dia e hora designados para o julgamento, o advogado acessou regularmente o link disponibilizado, acompanhando o julgamento virtualmente. Contudo, mesmo estando logado na plataforma, não foi incluído na sala de julgamento, sendo impedido de realizar a sustentação oral, o que configura cerceamento de defesa e afronta ao artigo 937 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Sustenta que o prejuízo decorrente da impossibilidade de sustentação oral é evidente, porque a defesa deixou de apresentar argumentos que poderiam ter influenciado o resultado do julgamento.

Requereram, assim, a decretação de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, além da análise das demais questões suscitadas nos próprios Embargos.

Contrarrazões apresentada pela embargada (id 273108399).

A fim de melhor verificar os fatos, determinei à Secretaria que certificasse: i) o pedido de sustentação oral; ii) eventual tentativa de ingresso na sessão e inconsistências no acesso; iii) diligências junto ao Departamento de Informática para esclarecer eventuais falhas técnicas (ID 273532888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a nulidade sustentada pelos Embargantes no que tange ao pedido tempestivo de sustentação oral no julgamento da presente Ação Rescisória.

De início, adianto que é caso de provimento dos Embargos de Declaração.

Ocorre que e
m resposta à providência determinada no ID
273532888,
a Secretaria certificou no ID 273993383:

"(...)
que o pedido de sustentação oral foi formulado pelo patrono dos embargantes, Dr. Vagner Soares Sulas na ferramenta clickjud dentro do prazo legal, em 04.02.2025.

Certifico, ainda que, por alguma inconsistência no sistema o pedido não apareceu na caixa de entrada do e-mail da secretaria.

Certifico, por fim, que em consulta a assistente de plenário, esta informou que não há registro da tentativa de ingresso do advogado na sessão por videoconferência nem o envio de mensagem no número de whatsApp disponível durante a sessão de julgamento, conforme print anexo.
(...)" (grifei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o patrono dos Embargantes efetivamente formulou pedido de sustentação oral dentro do prazo legal, porém, por inconsistência sistêmica, a solicitação não foi recebida pela Secretaria, impedindo o devido registro e encaminhamento para viabilizar o acesso à sala virtual no dia do julgamento.

Ademais, não houve registro de tentativa de ingresso ou contato por parte do advogado com a equipe de suporte do Plenário Virtual durante a sessão.

Infere-se, portanto, que houve falha sistêmica no trâmite do pedido de sustentação oral formulado tempestivamente pela defesa, de modo que o patrono constituído não teve a oportunidade de realizar a sustentação perante os julgadores.

Como se sabe, o Código de Processo Civil assegura o direito das partes à sustentação oral nos seguintes termos:

"Art. 937. Na sessão de julgamento, observar-se-á a seguinte ordem: (...) VIII - sustentação oral, primeiro pelo relator e após por um representante de cada uma das partes, sucessivamente, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, representando todos os que integram a mesma parte.

§ 1º As partes terão ciência da data da sessão de julgamento mediante publicação na ata respectiva, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis."

A Constituição Federal, por sua vez, assegura como garantia inafastável do devido processo legal o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV):

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Desse modo, a impossibilidade de sustentação oral representa efetivo cerceamento do direito de defesa e afronta à garantia constitucional do contraditório, configurando nulidade processual nos termos do artigo 281, §2º c/c 282, §3º do CPC:

"Art. 281. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, sendo ainda permitida à parte penalizada promover novamente em outro processo os atos anulados e aproveitar os já praticados no mesmo processo cujo efeito não foi prejudicado pela nulidade pronunciada."

"§ 2º Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo processual ou substancial para a parte a que lhe aproveite."

"Art. 282. No processo civil em curso, os vícios devem ser expostos à parte contrária, sem prejuízo de serem arguidos ao juiz. (...) § 3º A decretação de nulidade de atos, uma vez arguida em preliminar de contestação, depende de decisão expressa, sendo defeso à parte renovar a arguição na sentença, ainda que sobre a mesma questão já se tenha pronunciado."

No caso concreto, restou evidenciado que o patrono dos Embargantes requereu tempestivamente a oportunidade de sustentar oralmente. Contudo, em virtude de inconsistência sistêmica, o pedido não foi recebido pela Secretaria, impedindo o posterior acesso à sala virtual de julgamento.

Configurou-se, assim, efetivo cerceamento ao exercício do direito de defesa, com potencial prejuízo à causa, já que a sustentação oral é momento processual crucial para apresentação direcionada dos argumentos aos julgadores.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do julgamento proferido, com a consequente renovação do ato para que seja garantida a sustentação oral pela defesa, conforme previsto no artigo 281 do CPC.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração opostos para decretar a nulidade do acórdão e determinar a realização de nova sessão de julgamento, oportunizando aos Embargantes a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. FALHA SISTÊMICA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO FORMULADO TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Ação Rescisória, com alegação de nulidade processual decorrente da não realização de sustentação oral. O patrono dos Embargantes formulou tempestivamente pedido de sustentação por meio da ferramenta institucional disponibilizada pelo Tribunal, mas, em razão de falha sistêmica, o requerimento não foi visualizado pela Secretaria, inviabilizando o acesso à sala virtual e, por conseguinte, a realização do ato oral no julgamento da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de sustentação oral, por falha sistêmica no trâmite interno do pedido formulado tempestivamente, configura nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral foi realizado tempestivamente por meio da ferramenta oficial (clickjud), em conformidade com o prazo legal previsto no artigo 937 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos.

Por inconsistência sistêmica, o requerimento não foi encaminhado à caixa de entrada da Secretaria, impossibilitando o regular processamento e acesso do advogado à sessão de julgamento.

A ausência de manifestação oral da defesa, em julgamento colegiado, configura cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, conforme garantido pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

O cerceamento de defesa, no caso concreto, implica nulidade do julgamento, nos termos do artigo 281, §2º, c/c artigo 282, §3º, do CPC, dada a relevância processual da sustentação oral para influenciar a formação do convencimento dos julgadores.

A omissão impõe a renovação do julgamento com a devida garantia de realização da sustentação oral pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de realização de sustentação oral, por falha sistêmica que inviabilizou o processamento de pedido formulado tempestivamente, configura cerceamento de defesa e nulidade processual, exigindo a renovação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, VIII e §1º; 281, §2º; 282, §3º.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025